Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709453-20.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO REIS DE OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 28 de novembro de 2023 11:04:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador